Tribunal: TJMT
Processo: 1029101-82.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029101-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FLORISVALDO DA SILVA COELHO - CPF: 051.607.362-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1029101-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FLORISVALDO DA SILVA COELHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (POR 02 VEZES) – FRAÇÃO ÚNICA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS – POSSIBILIDADE – CÁLCULOS QUE DEVERÃO SER FEITOS DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA – FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) AO PRIMEIRO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E 3/5 (TRÊS QUINTOS) AO SEGUNDO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Havendo execução concomitante de condenações, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1029101-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FLORISVALDO DA SILVA COELHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública, em favor de Florisvaldo da Silva Coelho contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que aplicou a fração única mais gravosa 3/5 (três quintos) para todas as condenações do agravante (id. 193860162 – fls. 86/87).

Em suas razões, a defesa argumenta
“
que o novo entendimento adotado pela preclara julgadora, de aplicabilidade de fração única mais gravosa, para todos os crimes unificados, independentemente da natureza de cada crime, afronta os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, e, principalmente, da legalidade, uma vez que aplica a mesma regra de punição para crimes e fatos totalmente diversos
(...).”

Aduz, “
que a legislação penal brasileira estipula prazos distintos para o reconhecimento dos diversos direitos no curso da execução da pena, baseando-se fundamentalmente na primariedade ou reincidência do apenado e na natureza hedionda (ou equiparada).”

Por fim, requer a reforma da decisão,
“a fim de fixar a fração de 2/5 (dois quintos) de cumprimento da pena para o delito equiparado ao hediondo quando o agravante era primário (tráfico de drogas) e a porcentagem de 60% de cumprimento da pena para o delito equiparado ao hediondo quando o agravante era reincidente (tráfico de drogas).”
(id. 193860155).

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 193860159).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 193860152).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 201460198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1029101-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FLORISVALDO DA SILVA COELHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução interposto
pela Defensoria Pública, em favor de Florisvaldo da Silva Coelho, contra decisão que determinou fração única para progressão de regime para os crimes a ele imputado, ou seja, tráfico de drogas.

Pois bem.

Com efeito, o art. 112 da Lei de Execução Penal dispõe:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (...).”

Assim, de acordo com o artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Extrai-se dos autos que o agravante possui duas condenações, totalizando a pena em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, Vejamos:

Ação n. 0003290-56.2019.8.11.0040.

Delito: Tráfico de Drogas (Art. 33, Caput, da Lei n° 045.819.661-4011.343/2006).

Data do fato: 04/04/2019.

Data da sentença: 27/08/2019.

Pena: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Trânsito em julgado para a defesa: 02/09/2020

Trânsito em julgado para o MP: 02/09/2020.
(id. 193860160 – fls. 04/05).

Ação n. 1008535-26.2022.8.11.0040.

Delito: Tráfico de Drogas (Art. 33, Caput, da Lei n° 11.343/2006).

Data do fato: 21/07/2022.

Data da sentença: 01/12/2022.

Pena: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Trânsito em julgado para a defesa: 19/12/2022

Trânsito em julgado para o MP: 12/12/2022.
(id. 193860162 – fls. 03/04).

O agravante ostenta duas condenações pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com trânsito em julgado da segunda condenação (ação n. 1008535-26.2022.8.11.0040
)
no dia 12/12/2022, tendo sido reconhecida a sua reincidência devido a condenação definitiva anterior pelo mesmo crime (ação n. 0003290-56.2019.8.11.0040). Assim sendo, para fins de progressão de regime em relação ao segundo crime de tráfico de drogas, deverá cumprir 3/5 da pena, como prevê o art. 112, inciso VII, da LEP.

Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada neste ponto.

A propósito, o STJ:

“(...) 1. Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2.º, § 2.º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes). (...)”
(AgRg no HC n. 749.277/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022).

No que tange ao primeiro crime de tráfico de drogas (ação n. 0003290-56.2019.8.11.0040), o agravante não era reincidente na época dos fatos, no qual não há como aplicar um percentual mais gravoso sobre a totalidade das condenações, evidenciando uma violação ao princípio da individualidade da pena.

Logo, a fração mais adequada para o primeiro crime de tráfico de drogas para fins de progressão de regime será a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40%, nos termos do art. 112, V da LEP.

Com efeito, o inciso V previu a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento), equivalente a 2/5 (dois quintos), aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, que sejam primários.

“Art. 112 da LEP – (...).

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (...).”

Nesse mesmo, o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento que o cálculo da pena deve ser distinto para cada crime para fins de progressão de regime. Vejamos:

“(...) 2. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito.

3. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. O que há de ser observado, sob pena de incidir na vedada combinação de leis penais no tempo, é a incidência, na íntegra, de um ou outro inciso do art. 112 da LEP, sem possibilidade de seccionar o texto legal para aproveitar somente a parte favorável ao apenado.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022).”

“(...) A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. (...)”
(AgRg nos EDcl no HC n. 689.031/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).”

Ademais, há muito tenho entendido que
“em observância ao princípio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se precipuamente a natureza da infração penal.”
(N.U 1019596-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Portanto, embora ambos os crimes cometidos pelo agravante sejam hediondos ou equiparados, é necessário distinguir a fração da pena para fins de progressão de regime, pois, verifica-se que ao tempo que transitou em julgado o primeiro delito de tráfico de drogas, o mesmo era primário, e no segundo delito de tráfico de drogas, já considerado reincidente.

À vista de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução penal, para determinar adoção de frações distintas no tocante ao cálculo da progressão de regime, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024